Tribunal: TJSP
Processo: 2005770-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RÉU CONTRA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 3.500,00. ÔNUS DE PAGAMENTO ESTABELECIDO EM DECISÃO PRECEDENTE NÃO IMPUGNADA PELO AGRAVANTE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.